Tribunal: TJBA
Processo: 0500182-42.2013.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500182-42.2013.8.05.0103

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: VANIA MARIA DA SILVA SANTOS MONTEIRO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento em suposto abandono da causa, após a parte exequente ter permanecido inerte a uma intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito. O Apelante sustenta a nulidade da decisão por erro de procedimento, alegando a inadequação do fundamento legal utilizado, a inobservância do procedimento exigido pelo Código de Processo Civil e a não aplicação da legislação especial aplicável à matéria.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em verificar:

a) a ocorrência de erro no enquadramento jurídico da extinção do processo, que se baseou, concomitantemente, em falta de interesse processual e abandono da causa;

b) a validade da sentença de extinção por abandono sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil;

c) a aplicabilidade e a observância do rito específico previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) antes da decretação de extinção do processo por inércia do exequente.

III. Razões de decidir

O juízo de primeira instância incorreu em erro de procedimento ao extinguir o feito com base no art. 485, incisos II e III, do CPC, sem, contudo, cumprir a formalidade indispensável prevista no § 1º do mesmo dispositivo. A norma processual é clara ao determinar que, antes de extinguir o processo por abandono, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos. A ausência dessa intimação pessoal e específica viola o devido processo legal e impede a prolação de uma decisão surpresa.

Além da inobservância da regra geral do Código de Processo Civil, a decisão recorrida ignorou a prevalência da legislação especial que rege a execução fiscal. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece um procedimento próprio para os casos de inércia decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, determinando a suspensão do processo por um ano, seguida do arquivamento dos autos, e não a sua extinção imediata por abandono. A aplicação subsidiária do CPC só é cabível naquilo que não for incompatível com o rito especial da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, com base no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a sua inércia, sob pena de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, conforme disposto no art. 485, § 1º, do mesmo diploma. 2. Nas execuções fiscais, a inércia do exequente em promover o andamento do feito por não localizar o devedor ou bens penhoráveis atrai a aplicação do rito específico do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que determina a suspensão e o posterior arquivamento dos autos, prevalecendo sobre a regra geral de extinção por abandono prevista no Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, incisos II, III e VI, e § 1º, do Código de Processo Civil; Art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0500182-42.2013.8.05.0103,
tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
VANIA MARIA DA SILVA SANTOS MONTEIRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA